Tribunal: TJPA
Processo: 0801710-48.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801710-48.2022.8.14.0046

APELANTE: ERISVELTO DAS NEVES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. receptação dolosa e uso de documento falso. manutenção da condenação. parcial provimento para reconhecer atenuante da confissão espontânea. regime semiaberto mantido. inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP), com aplicação do concurso material (art. 69 do CP). Sustenta-se ausência de provas do dolo, com pedido de absolvição ou desclassificação da receptação para a forma culposa; pleito subsidiário de reconhecimento da confissão espontânea, substituição da pena por restritivas de direitos e fixação do regime aberto.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente do dolo específico quanto ao crime de receptação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da receptação para a forma culposa; (iii) analisar o cabimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de uso de documento falso; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime mais brando.

iii. razões de decidir

3. O dolo na receptação foi demonstrado pela posse de veículo clonado com sinais visíveis de adulteração, aquisição informal sem documentação e uso de identidade falsa, revelando comportamento consciente da ilicitude da origem do bem.

4. Os testemunhos policiais, prestados sob contraditório e coerentes entre si, confirmam a materialidade e a autoria, sendo prova idônea para a condenação penal.

5. A confissão do uso de documento falso foi clara e espontânea, razão pela qual se reconhece a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, exclusivamente quanto a este crime.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes do réu.

7. O regime semiaberto e a não substituição da pena foram adequadamente mantidos, diante do histórico criminal do réu e das condições subjetivas desfavoráveis.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena pelo crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP) para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pena total fixada em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 21 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e afastada a substituição da pena.

Tese de julgamento
: 1. A aquisição e condução de veículo clonado, com sinais evidentes de adulteração e ausência de documentação idônea, evidencia o dolo necessário para a configuração do crime de receptação. 2. A confissão espontânea do uso de documento falso autoriza a redução da pena na segunda fase da dosimetria, ainda que parcial em relação aos crimes imputados. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando ausentes os requisitos subjetivos do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput; 304 c/c 297; 44, III; 59; 65, III, d; 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.750.146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364.703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03/10/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ERISVELTO DAS NEVES LIMA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará (ID 26517070) que o condenou pela prática de dois crimes distintos, nos seguintes termos: Pelo crime de
receptação
(
art. 180,
caput
, do Código Penal
), foi-lhe imposta a pena de
01 (um) ano 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa;
Pelo crime de
uso de documento falso
(art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal), foi-lhe aplicada a pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
;

As reprimendas foram somadas na forma do art. 69 do Código Penal, resultando em uma pena definitiva de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos da fundamentação da sentença, e mantido o valor de
22 dias-multa
.

Diz a denúncia que (ID 26517022):

“no dia 04/11/2022, por volta das 9h00, em via pública, na cidade Rondon do Pará/PA, o acusado ERIVELTO DAS NEVES LIMA, agindo de livre e espontânea vontade, conduzia o veículo GM/VHEVROLET, modelo ONIX, cor vermelha, placa PTO 0G61, Município de Dom Eliseu/PA, ano 2019/2019, RENAVAN 1200282580, Chassi 9BGKS48U0KG384702 – adulterado, com as seguintes características originais: Chassi 9BGKS48U0KG366699, placa PTO2A13, Renavam 1200888070, motor JTSSH2751, ano 2019/2019, cor vermelha, de propriedade do senhor ELIEL DE OLIVEIRA, – que sabia ser produto de roubo, conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de ID nº 81648035 – pág. 4 e Boletim de Ocorrência de ID nº 81648035 – pág. 16, bem como que fez uso de documento falsificado e atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, conforme documento de ID nº ID nº 81648035 – págs. 13 a 15.

Narram os autos que, no dia dos fatos, Policiais Militares receberam a informação de que estava transitando nesta cidade um veículo ONIX, cor vermelha, placa PTO – 0G614, possivelmente “clonado”.

A Polícia Militar, em diligência, conseguir identificar o veículo em questão e realizou a abordagem do condutor, que na oportunidade se identificou como “PAULO MARCIO DOS SANTOS BATISTA” e apresentou CNH com “sinais de falsificação”.

Na oportunidade, os Policiais Militares realizaram consulta no Chassi do referido veículo e verificaram que a identificação do
assoalho do carro parecia ter sido remarcada
, bem como
não conseguiram localizar o Chassi na parte do motor.

Em decorrência disso, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e o veículo foi devidamente apreendido (ID nº 81648035 – pág. 4).

Em Sede Policial, após consultas específicas, o acusado foi identificado como
ERISVELTO DAS NEVES LIMA
,
foragido do Sistema Penitenciário
.

Houve Prisão em Flagrante que fora convertida em Prisão Preventiva (ID nº 81062158).

Perante a Autoridade Policial o acusado negou as acusações contra si imputadas em relação ao crime de receptação, mas confessou que fez uso de documento falsificado e atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem.

Posteriormente, após investigações e consultas sobre o veículo em questão, com a ajuda de um aparelho de detecção conhecido por OBD (On Board Diagnostics) a Polícia Civil
identificou a adulteração e concluiu que se trata de um veículo furtado
, no dia 26/09/2022, na cidade de Redenção/PA e que foi “clonado”, conforme Boletim de Ocorrência nº 0073.2022.105337-1 (ID nº 81648035 – pág. 16).

Ademais, consta que o proprietário do veículo GM/CHEVROLET, modelo ONIX, cor vermelha, placa PTO 0G61, Chassi 9BGKS48U0KG384702 foi identificado pela Polícia Militar e informou que o veículo estaria em Imperatriz para ser vendido, fato que foi confirmado através de um vídeo visualizado pelos Policiais Militares.

Ressalta-se, que foram solicitas pela Autoridade Policial, PERÍCIA DE AUTENTICIDADE DOCUMENTAL (ID nº 81650538 – pág. 4) e PERÍCIA DE CHASSI E AGREGADOS EM VEÍCULOS (ID nº 81650538 – pá. 05).”

Nas
razões de apelação (
ID 26517078), o apelante sustenta, em síntese, ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação dolosa, sob o argumento de que não restou comprovado o dolo específico do agente, razão pela qual requer a
absolvição
, ou
desclassificação para receptação para a forma culposa
(art. 180, § 3º, do CP). Pede ainda, o redimensionamento da pena base reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea para o crime de uso de documento falso,
além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, bem como a fixação do
regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões (ID 26517082)
,
o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 27087865).

O feito veio à minha relatoria concluso em 26/05/2025.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A defesa requer inicialmente, em suas razões, a absolvição do recorrente em relação ao crime de
receptação dolosa
, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, por
insuficiência de provas quanto ao dolo
; ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para a forma culposa
, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Sem razão à defesa.

I – Da configuração do crime de receptação dolosa

Nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal:

“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.”

A figura típica do
caput
do art. 180 exige a presença do dolo direto ou eventual, consubstanciado no conhecimento de que o bem receptado tem origem ilícita — no caso, que se trata de produto de crime anterior. A conduta é dolosa e se consuma com a simples posse consciente da coisa, desde que o agente tenha ciência da ilicitude de sua procedência.

No caso em exame, não há dúvida de que o veículo conduzido pelo apelante se tratava de bem de origem ilícita, objeto de
furto ocorrido na cidade de Redenção/PA em 26/09/2022
, conforme consta do
Boletim de Ocorrência nº 0073.2022.105337-1
e dos
Laudos periciais de chassi e agregados
. Os dados identificadores do veículo encontravam-se adulterados, com remarcações grosseiras no chassi, sendo o automóvel efetivamente
clonado
.

A materialidade está amplamente demonstrada pelo conjunto documental constante nos autos, incluindo o
Auto de Apresentação e Apreensão
, o
laudo de exame pericial
e o
relatório de missão da Polícia Militar
.

A
autoria também está claramente evidenciada
, não só pela abordagem do apelante conduzindo o veículo adulterado, mas, sobretudo, pela forma como se deu o fato.

Da análise acurada dos autos, entendo que a alegação defensiva de desconhecimento quanto à origem ilícita do bem não se sustenta diante das provas reunidas nos autos.

Em seu interrogatório judicial, o réu
confessou ter adquirido o veículo mediante negociação informal
, supostamente por meio de anúncio em rede social (Facebook),
sem registro formal da transação
ou documento comprobatório da compra, declarando ainda que o vendedor prometera entregar o recibo posteriormente. Trata-se de narrativa típica de dolo eventual ou direto, por assunção do risco.

Além disso, o acusado
admitiu que era foragido do sistema prisional e que por isso adquiriu uma CNH falsa
, também utilizada na ocasião da abordagem. A conjugação desses fatos — compra informal de veículo sem documentação e uso de documento falso para ocultar sua real identidade —
corrobora o dolo de receptação, na modalidade direta ou eventual
, pois evidencia inequívoco
comportamento omissivo e consciente quanto à ilicitude da origem do bem
.

Veja-se trecho do depoimento do acusado, prestado sob o crivo do contraditório:

“Que estava morando em Rondon do Pará; que estava completando 02 anos que estava morando em Rondon com sua família; que estava foragido do sistema prisional e foi embora pra Rondon porque um policial chamado Robinho estava extorquindo ele em Marabá, cobrando dinheiro para não leva-lo para o sistema prisional; que esse policial já chegou a ir numa casa que ele morava; que ele já abordou ele na rua; que estava parado numa lanchonete onde estava tomando café com sua esposa; que comprou esse carro de um rapaz chamado Webert; que comprou através de um anuncio no facebook; que entrou em contato e ele queria 49 mil no carro; que ele falou que não poderia; que ele poderia dar 35 mil no carro; que poderia dar o restante depois que vendesse; que ele disse que passaria o recibo quando ele entregasse do dinheiro; que ele foi num levado pelo vendedor num despachante e esse o informou que tinha procedência; que antes da eleição ele ligou pra esse rapaz avisando que o carro seria entregue na segundafeira; que antes disso a policia o abordou; que não tem nenhum registro que ele foi ao despachante; que não tem registro do anuncio do facebook; que não tem mais conversa; que pediu pra sua esposa entrar em contato com o vendedor; que o vendedor disse que ele foi vítima de um golpe e era pra ele se virar; que quando a polícia o abordou ele falou que era proprietário e falou que a documentação estava no quebra-sol; que a CNH estava dentro do documento; que a CNH tinha foto dele; que ele comprou nesses grupo que o povo anuncia cartão falso; que ele comprou porque era foragido; que não foi ele que fez; que adquiriu em Marabá por 500 reais; que comprou, mas não apresentou; que não lembra quanto tempo resta cumprir; (...) que a viatura passou e voltou; que eles perguntaram quem era proprietário do carro e ele disse que era ele; que eles pediram pra fazer uma vistoria; que falou que eles poderiam fazer a vistoria.”

Os
policiais militares
que realizaram a abordagem foram uníssonos e coerentes em seus depoimentos prestados em juízo:

Patrick Silva dos Santos
afirmou que:

“(...) Que tiveram a informação de um outro Policial de que tinha um ONIX vermelho rodando na cidade e que possivelmente esse ONIX seria clonado e que o rapaz que conduzia o ONIX tinha uma tatuagem no braço com o nome da mãe dele; que na data do fato estavam em rondas na Marechal Rondon e avistaram um carro com as mesmas características parado em uma borracharia; que o Policial também tinha informado a placa do veículo; que fizeram a abordagem e o acusado se apresentou como sendo o proprietário do veículo; que pediram a documentação e ele apresentou uma CNH; que desconfiaram a CNH seria falsa; que pediram a documentação do veículo e ele deu; que passaram a identificar o veículo, fazendo a busca do chassi na parte dos vidros e dos assoalhos; que na parte dos assoalhos lhes chamaram a atenção, pois parecia que o chassi estava remarcado e pintado e não conseguiram identificar a parte da numeração do motor; que conduziram o acusado a Delegacia, tanto por suspeitarem da CNH quanto pela questão do veículo; que na delegacia foram tentar tirar dúvida em relação ao veículo; que juntamente com o investigador tentaram achar a numeração do motor e não localizaram; que pela placa do veículo constatou-se que o endereço do proprietário era de Dom Eliseu; que entrou em contado com policial militar de Dom Eliseu e pediu para que ela fosse até o endereço do proprietário e tirasse a dúvida se essa pessoa realmente havia transferido o veículo ao acusado; (...) que o proprietário do veículo falou que o seu veículo estava em uma garagem em imperatriz com placa de venda e que não tinha vendido o veículo ainda; que a pessoa responsável pelo veículo mandou um vídeo mostrando que realmente o veículo estava na garagem; que em relação a CNH falsa desconfiaram pelo nome da mãe que não era o mesmo da tatuagem do acusado; que o acusado confessou que era foragido, que apresentou CNH falsa e que o carro era clonado; que os demais procedimentos ficaram a cargo da Polícia Civil (...).”

Randerson Silva de Brito
declarou em juízo:

“(...) Que a guarnição estava fazendo rondas pela rodovia Marechal Rondon e que o Policial PATRICK já tinha a informação de que havia um carro com suspeita de roubo e que poderia estar supostamente na cidade de Rondon, que foi avistado o carro com as mesmas características; que a guarnição fez a abordagem; que foi averiguado que o carro era produto de roubo; que o acusado apresentou documento falso; que então foi apresentado na Delegacia e então foram feitos os procedimentos legais; que na Delegacia foi feita vistoria no carro; que através do sistema de veículo com constato que o veículo era falso; que olhou a CNH e identificou que era falso; que o acusado se apresentou com nome diferente; que ele mesmo apresentou o documento (...)”.

Anderson Rosa dos Santos
declarou:

“(...) Que tinham uma denúncia de que na cidade estaria rodando um carro clonado; que em patrulhamento pela avenida Marechal Rondon avistaram o veículo nas proximidades de um posto de combustível e realizaram a abordagem, verificação do chassi, numeral do motor e constataram as irregularidades; que conduziram o acusado à Delegacia; que o acusado entregou a habilitação; que no momento perceberam que poderia estar alterada a CNH e não estavam conseguindo identificar o numeral; que constataram as irregularidades e deixaram com o pessoal da civil (...)”.

Estes testemunhos são revestidos de
fé pública e valor probatório pleno
, como reconhece pacificamente o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito
.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal
. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750 .146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145 .683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364 .703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023. (STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)”
Sublinhei

Corroborando o entendimento judicial, o
parecer ministerial de segundo grau
, lavrado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, é assertivo ao rejeitar a tese de desclassificação ou absolvição:

“O apelante foi condenado pelo crime de receptação dolosa [...] Urge asseverar que razão não lhe assiste. [...] A instrução processual dedica-se à busca da verdade, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou falsidade da imputação feita ao réu [...] Ad argumentandum, quanto aos depoimentos extraídos dos agentes policiais condutores da ação, advertimos que inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que, in casu, foram seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário.”

Diante do robusto conjunto probatório constante dos autos, tanto documental quanto testemunhal,
não há margem para absolvição por ausência de provas
, tampouco para a
desclassificação para a modalidade culposa
, porquanto
o dolo do agente restou suficientemente demonstrado
, seja pela condução de veículo clonado com sinais visíveis de adulteração, seja pela aquisição informal, sem a mínima cautela exigida.

Rejeito, pois, os pedidos de absolvição e desclassificação formulados pela defesa.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão e da pena-base (crime do art. 304 do CP)

Prossegue o apelante requerendo, para o crime de
uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do CP)
, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

No presente caso, em juízo, o réu
confessou expressamente ter feito uso de CNH falsificada
, afirmando que a adquiriu por valor módico porque estava foragido do sistema prisional, e que a utilizava como forma de ocultar sua verdadeira identidade.

Relembro o trecho de seu interrogatório (ID 92777101):

“[...] que a CNH estava dentro do documento; que a CNH tinha foto dele; que ele comprou nesses grupo que o povo anuncia cartão falso; que ele comprou porque era foragido; que não foi ele que fez; que adquiriu em Marabá por 500 reais; que comprou, mas não apresentou; que não lembra quanto tempo resta cumprir.”

Embora a confissão não tenha abrangido integralmente todos os delitos imputados, é incontroverso que
quanto ao crime de uso de documento falso, a confissão foi clara, direta e coerente com os demais elementos probatórios
dos autos.

Destaca-se que
o reconhecimento da atenuante não está condicionado ao arrependimento ou à confissão de todos os delitos, bastando que contribua para a formação do convencimento do Juízo
, como no presente caso (STJ - REsp: 00000000000002079870, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 15/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/07/2025).

Assim,
acolho o pedido da defesa e reconheço a atenuante da confissão espontânea exclusivamente em relação ao crime do art. 304 c/c art. 297 do Código Penal.

No mais, friso que o juízo sentenciante fixou a
pena-base três meses acima do mínimo legal
, com incremento justificado exclusivamente
em razão dos maus antecedentes do réu
, devidamente reconhecidos com base em certidão criminal válida constante nos autos.

A análise encontra-se conforme os parâmetros da individualização da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.
Veja-se os termos da sentença, na parte que interessa:

“ART. 304 C/C O ART.297, AMBOS DO CP:

a)
Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado não supera os traços que definem o delito em análise.

Há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ, conforme certidão de ID 81040618.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada. As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, fica a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

(...)

PENA DEFINITIVA Assim sendo, fixo como definitiva a pena 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.”

Cumpre destacar que o magistrado singular
goza de certa margem de discricionariedade técnica ao valorar as circunstâncias judiciais
, devendo apenas apresentar fundamentação idônea, como ocorre no caso concreto.

Conforme dispõe a
Súmula n.º 23 do TJPA
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

No caso presente, a
reincidência não foi reconhecida
, mas os
maus antecedentes foram corretamente valorados
para todos os crimes, inclusive o do art. 304 do CP, não havendo qualquer vício na fixação da pena-base.

Contudo, conforme já analisado,
na segunda fase da dosimetria
, deve ser reconhecida
a atenuante da confissão espontânea. De onde passo a dosá-la:

Na primeira fase: mantenho os termos da sentença que fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa,
em face dos maus antecedentes criminais do réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena ao patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
mantenho os termos da sentença que não reconheceu nenhuma causa de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual fixo a pena, concreta e definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplico o concurso material de crimes, restando a somatória das penas fixada em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Mantenho o regime de cumprimento no semiaberto, com base na
existência de circunstância judicial desfavorável
(maus antecedentes), e no histórico criminal do réu, o qual, inclusive, estava
foragido do sistema prisional
no momento da prática dos fatos.

Quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, também não se mostra cabível, pois o art. 44, inciso III, do Código Penal exige que o crime
não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que as circunstâncias do caso indiquem ser suficiente a substituição
. O histórico processual do réu — portador de maus antecedentes e foragido — impede o reconhecimento de tais requisitos subjetivos.

Além disso, o próprio juízo sentenciante
fundamentou expressamente
a
inadequação da substituição
, destacando que o apenado
não preenchia os requisitos legais para tanto
, fundamento que se mantém hígido à luz do contexto processual.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Erisvelto das Neves Lima
,
unicamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
quanto ao crime de
uso de documento falso
(art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal), o que implica na
redução da pena fixada para esse delito para 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

Com a nova dosimetria, e consideradas as penas impostas pelos demais delitos —
receptação dolosa
(art. 180, caput, do CP), com pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, e o já mencionado crime de
uso de documento falso
— a
pena privativa de liberdade total restou fixada em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, mantido o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena e
afastada a substituição por penas restritivas de direitos
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025